Tribunal: TJDFT
Processo: 0001246-11.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. ERRO NA EXECUÇÃO DO CRIME. ABERRATIO ICTUS EM SENTIDO ESTRITO. REDUÇÃO DA TENTATIVA PELO GRAU MÍNIMO.

1. O art. 73 do Código Penal, ao disciplinar o erro sobre a execução do crime, estabelece que o agente responde como se tivesse praticado o crime contra a vítima pretendida, fazendo referência expressa ao art. 20, §3o, do Código Penal, que determina que se deve levar em consideração as condições ou qualidades da vítima contra quem o agente queria praticar o crime.

2. Assim, mesmo que a vítima virtual, ou pretendida pelo agente do crime, não tenha sofrido lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo, o agente responde pela tentativa de homicídio, devendo ser consideradas as lesões da vítima ferida, que foi atingida por erro na execução do delito. Ou seja, a pessoa atingida equivale à pessoa pretendida e a punição deve ocorrer como se tratasse da vítima realmente almejada (STJ, REsp 1.492.921/DF).

3. O réu disparou seis tiros contra a vítima virtual, mas nenhum dos projéteis chegou a atingi-la. Dois deles, contudo, lograram ferir a segunda vítima, cujas lesões devem ser tidas como se fossem da vítima pretendida.

4. Neste aspecto, o laudo de exame de corpo de delito atestou que os ferimentos decorrentes dos disparos de arma de fogo atingiram os membros inferiores da vítima, provocando lesão exposta de fêmur direito que causaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, mas não ocasionaram risco para a sua vida.

5. Se o critério usualmente adotado para se estabelecer a quantidade da diminuição é aferir o iter criminis percorrido e a proximidade com a consumação do crime, tenho que o fato de a vítima pretendida ter sido atingida pelos disparos e ter ficado mais de trinta dias incapacitada para as suas ocupações habituais evidenciou que os atos executórios foram expressivos o suficiente para aproximar o agente do resultado típico pretendido. Adequada, portanto, a redução na fração mínima de 1/3, conforme autoriza o parágrafo único do inciso II do art. 14 do Código Penal.

6. Recurso de apelação a que se nega provimento.